Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-56.2017.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004503-56.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 003.708.821-13 (EMBARGANTE), JOAS NALINI DA SILVA - CPF: 732.378.501-44 (ADVOGADO), MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 003.708.821-13 (EMBARGADO), JOAS NALINI DA SILVA - CPF: 732.378.501-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 003.708.821-13 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Não sendo respeitado o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23 da Lei 12.016/2009, nítida se mostra a DECADÊNCIA, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental.”
(N.U 0000122-08.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MÁRCIA OLIVEIRA DE SOUZA
em face do v. acordão proferido por esta C. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Remessa Necessária n. 1004503-56.2017.811.0006, que retificou a sentença para reconhecer a decadência e denegar a segurança, com fundamento nos arts. 6o, §5o e 23 da Lei no 12.016/2019.

Diz que o acórdão foi omisso no que tange a discriminação e abordagem individualizada dos pedidos do direito de estabilidade provisória e do direito a licença maternidade.

Assenta que o referido acórdão foi obscuro, pois não analisou os pedidos de estabilidade provisória retroativa e licença maternidade de forma individualizada, pois ainda que, equivocadamente, seja mantido o entendimento da decadência do direito de pedir estabilidade provisória retroativa via Mandado de Segurança devido ao lapso temporal, o direito de pedido de licença maternidade deve ser mantido.

Alega que o relatório levou os nobres desembargadores à erro, pois trouxe obscuridade e falta de clareza quanto a data de ciência de ato coator por parte da embargante, não havendo nos autos prova inequívoca da ciência na data de 19/11/2019.

Indica que só existe prova documental da ciência em 10/05/2017.

Expõe que o r. acordão cita a lei que expressa que a contagem do prazo se inicia da ciência do ato (10/05/2019), porem baseia sua decisão pela aplicação da decadência do marco inicial da ocorrência do ato (19/11/2016), inclusive não somente configurando a mera contrição no acordão, mas também contrariando diretamente o texto da Lei 12.016/2009.

Afiança que a ciência do ato coator se deu com a negativa de reintegração ao quadro funcional, que ocorreu em 10/05/2017.

Requer, então, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja reconhecido a tempestividade do Mandado de Segurança.

Em contrarrazões, acostadas em id. 26524973, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, ora embargado, pontua o não cabimento do recurso que visa novo julgamento da lide e assim pede pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do v. acórdão proferido por esta C. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Remessa Necessária n. 1004503-56.2017.811.0006, que retificou a sentença para reconhecer a decadência e denegar a segurança, com fundamento nos arts. 6o, §5o e 23 da Lei no 12.016/2019.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a embargante
que existem omissões a serem sanadas acerca de diversos pontos, haja vista o acórdão não analisar os pedidos de estabilidade provisória e licença maternidade de forma individualizados. Assim como, expõe que caso seja mantido o entendimento de decadência do direito de pedir a estabilidade provisória retroativa via Mandado de Segurança devido ao lapso temporal, o direito à licença maternidade deve ser concedido, pois este só possui amparo após o nascimento da criança e posterior negativa do INSS e UNEMAT.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, o marco inicial de cento e vinte dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Aliás, na fundamentação do voto restou devidamente afastada a tese alegada pelo embargante, como se vê:

“A impetrante afirma que só tomou ciência do ato coator na data de 10/05/2017, quando da negativa do INSS de conceder o salário-maternidade e interpôs em 08/06/2017 requerimento administrativo requerendo a reintegração ao cargo, razão pela qual estaria o presente writ tempestivo.

Entretanto, a impetrante foi contratada temporariamente por meio de processo seletivo para docentes no ano de 2016, mediante o contrato no 277/2016, com validade de 25/05/2016 até 11/07/2016. Posteriormente, houve um termo aditivo até 19/11/2016.

Como causa de pedir, o ato tido como ilegal é o fato de a autoridade coatora, com conhecimento do estado de gravidez, não prorrogou seu contrato, negando-lhe o direito constitucional da estabilidade provisória.

Como é cediço, o marco inicial de cento e vinte dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Nesta linha, é o posicionamento do STF:

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA

CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI No 1.533/51, ART. 18) CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF

DECISÃO MONOCRÁTICA EMANADA DE RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DESCABIMENTO

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO

RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - MS: 27068 DF , Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 11/06/2013, Segunda Turma)

Portanto, no caso dos autos, é evidente que o mandado de segurança foi distribuído fora do prazo de 120 (cento e vinte) dias - previsto no art.23 da Lei no 12.016/2009 -, uma vez que o ato impugnado ocorreu em 19/11/2016, com a não prorrogação do contrato temporário e o seu consequente desligamento, enquanto o protocolo da presente demanda ocorreu apenas em 24/07/2017.

Além disso, a súmula no 430 do Supremo Tribunal Federal esclarece que o requerimento administrativo não interrompe o prazo para impetração do mandado de segurança, in verbis:

(...)

Cumpre ressaltar também que o reconhecimento da decadência não ofende o princípio da vedação da decisão-surpresa, uma vez que a impetração do mandado de segurança é uma das condições da ação, que pode ser revista em sede de reexame necessário. Além disso, a própria impetrante discutiu a tempestividade da impetração do writ em sua exordial.

Dessa forma, como
o
direito invocado pela impetrante já havia sido fulminado pela decadência,
não há que se falar em direito à impetração do presente mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de qualquer vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020